Tribunal: TJMT
Processo: 1031484-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO COM DOENÇA INCAPACITANTE. EXTINÇÃO DE SUPORTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por militar estadual inativo acometido de doença incapacitante, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento a agravo interno e confirmou decisão monocrática reformadora parcial da sentença de primeiro grau, afastando a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à aplicabilidade do art. 2o, IV, da LC Estadual no 202/2004 antes da EC no 103/2019 e à jurisprudência da Turma Recursal do TJMT sobre o tema.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da vigência do art. 2o, IV, da LC Estadual no 202/2004 antes da EC no 103/2019 e da jurisprudência estadual sobre a isenção parcial da contribuição previdenciária a militares inativos com doença incapacitante.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração visam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado de forma fundamentada.
O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do art. 40, § 21, da CF/1988 aos militares estaduais, a perda de suporte material da LC no 202/2004 após a EC no 103/2019, e a inexistência de direito adquirido à imunidade previdenciária extinta por norma constitucional superveniente.
A jurisprudência invocada pelo embargante não afasta o entendimento consolidado do STF, segundo o qual militares possuem regime previdenciário próprio, e o art. 40, § 21, da CF/1988 jamais se aplicou à categoria, conforme reconhecido no RE 596701 (Tema 160).
Não se configura omissão quando a decisão enfrenta os fundamentos centrais da controvérsia com base em precedentes qualificados e em interpretação constitucional, ainda que não refute pontualmente todos os argumentos da parte, conforme orientação do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
A revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 pela EC no 103/2019 extingue a imunidade parcial da contribuição previdenciária e afasta o suporte material de normas infraconstitucionais que a ele se vinculavam.
O referido dispositivo constitucional não se aplicava aos militares estaduais, por estarem submetidos a regime jurídico previdenciário próprio, nos termos do art. 42 da CF/1988.
O acórdão que analisa expressamente as teses jurídicas centrais da controvérsia e fundamenta-se em precedentes qualificados não incorre em omissão passível de embargos de declaração.
Embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscutir o mérito da decisão nem para expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031484-61.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEILDO EXPEDITO DA SILVA - CPF: 162.624.842-72 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO COM DOENÇA INCAPACITANTE. EXTINÇÃO DE SUPORTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por militar estadual inativo acometido de doença incapacitante, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento a agravo interno e confirmou decisão monocrática reformadora parcial da sentença de primeiro grau, afastando a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à aplicabilidade do art. 2o, IV, da LC Estadual no 202/2004 antes da EC no 103/2019 e à jurisprudência da Turma Recursal do TJMT sobre o tema.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da vigência do art. 2o, IV, da LC Estadual no 202/2004 antes da EC no 103/2019 e da jurisprudência estadual sobre a isenção parcial da contribuição previdenciária a militares inativos com doença incapacitante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração visam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado de forma fundamentada.

O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do art. 40, § 21, da CF/1988 aos militares estaduais, a perda de suporte material da LC no 202/2004 após a EC no 103/2019, e a inexistência de direito adquirido à imunidade previdenciária extinta por norma constitucional superveniente.

A jurisprudência invocada pelo embargante não afasta o entendimento consolidado do STF, segundo o qual militares possuem regime previdenciário próprio, e o art. 40, § 21, da CF/1988 jamais se aplicou à categoria, conforme reconhecido no RE 596701 (Tema 160).

Não se configura omissão quando a decisão enfrenta os fundamentos centrais da controvérsia com base em precedentes qualificados e em interpretação constitucional, ainda que não refute pontualmente todos os argumentos da parte, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 pela EC no 103/2019 extingue a imunidade parcial da contribuição previdenciária e afasta o suporte material de normas infraconstitucionais que a ele se vinculavam.

O referido dispositivo constitucional não se aplicava aos militares estaduais, por estarem submetidos a regime jurídico previdenciário próprio, nos termos do art. 42 da CF/1988.

O acórdão que analisa expressamente as teses jurídicas centrais da controvérsia e fundamenta-se em precedentes qualificados não incorre em omissão passível de embargos de declaração.

Embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscutir o mérito da decisão nem para expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
embargo de declaração, oposto por Adeildo Expedito da Silva, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno por ele interposto e confirmou a decisão monocrática que proveu, em parte, o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no que tange à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do teto do RGPS
.

O embargante defende que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese da vigência e aplicabilidade do art. 2o, IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, o qual previa imunidade parcial da contribuição previdenciária aos militares inativos portadores de doença incapacitante, especialmente nos períodos anteriores à EC no 103/2019.

Aponta, também, que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar julgados da própria Turma Recursal do TJMT, que reconhecem a manutenção da eficácia do art. 2o, IV, da LC 202/2004, mesmo após a EC no 103/2019, em virtude da competência legislativa dos entes federados prevista no art. 149, § 1o da CF/1988
.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

O embargado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 289038379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Adeildo Expedito da Silva opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, e que foi assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 21, DA CF/1988 AOS MILITARES. REVOGAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. PERDA DE SUPORTE MATERIAL DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo interno interposto por militar estadual inativo portador de doença incapacitante contra decisão monocrática que proveu parcialmente apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença quanto à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária. O agravante sustenta a vigência da Lei Complementar Estadual no 202/2004, que previa imunidade parcial para militares inativos com doença incapacitante, e a inaplicabilidade da revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 à legislação estadual.

II.

Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar se a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 pela EC no 103/2019 afeta a validade material da LC Estadual no 202/2004; (ii) definir se a norma constitucional revogada ainda pode fundamentar a imunidade parcial de contribuição previdenciária a militares inativos com doença incapacitante; (iii) estabelecer se a decisão monocrática incorreu em vício formal ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau.

III.

Razões de decidir

A EC no 103/2019 revoga expressamente o § 21 do art. 40 da CF/1988, eliminando a previsão de imunidade parcial da contribuição previdenciária a aposentados e pensionistas com doença incapacitante, com eficácia imediata e erga omnes.

A revogação do dispositivo constitucional retira o suporte material de validade da legislação infraconstitucional estadual que a ele se vinculava, como é o caso do inciso IV do art. 2o da LC no 202/2004, ainda que esta permaneça formalmente em vigor.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo incabível o pleito de manutenção da imunidade previdenciária extinta pela reforma constitucional (RE 1385880 e RE 1384659).

Os militares estaduais não se enquadram na categoria de servidores públicos civis, possuindo regime previdenciário autônomo regulado por legislação específica, nos termos do art. 42 da CF/1988, conforme fixado pelo STF no RE 596701 (Tema 160).

A invocação do revogado § 21 do art. 40 da CF/1988 para beneficiar militares é inadmissível, pois além de extinto, o dispositivo jamais se aplicou à categoria militar, dada a separação topográfica e funcional estabelecida pelas ECs no 03/1993 e no 18/1998.

A decisão monocrática apenas reformou parcialmente a sentença ao afastar a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária, mantendo os demais capítulos, razão pela qual não se verifica nulidade ou cassação integral, tratando-se de decisão reformadora parcial.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 pela EC no 103/2019 extingue a imunidade parcial da contribuição previdenciária, inclusive quanto à legislação estadual que a ele se referia.

Ainda que assim não fosse, a imunidade parcial prevista no § 21 do art. 40 da CF/1988 não se aplicava aos militares estaduais, por estarem submetidos a regime jurídico próprio e distinto do dos servidores públicos civis.

A revogação da norma constitucional afasta a eficácia material de normas infraconstitucionais fundadas em seu conteúdo, mesmo que formalmente vigentes.

Decisão monocrática que reforma parcialmente sentença não incorre em nulidade quando preserva capítulos não impugnados e modifica apenas os dispositivos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 21 (revogado), 42, 149, § 1o; EC no 103/2019; EC Estadual no 92/2020; LC Estadual no 202/2004, art. 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1385880, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.11.2022; STF, RE no 1384659, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14.09.2022; STF, RE no 596701/MG, rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 26.06.2020 (Tema 160); TJMT, Apelação no 1009973-21.2021.8.11.0041, rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 01.11.2022.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.

O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

No caso, pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente enfrentada por esta Câmara, sob a alegação de omissão no acórdão que julgou seu agravo interno. Alega que não teria sido analisada a vigência da Lei Complementar Estadual no 202/2004 até o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, bem como que não foram apreciados julgados que reconheceriam o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária para militares inativos acometidos de doença incapacitante.

No entanto, referida alegação não prospera.

O acórdão objurgado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia. A fundamentação assentou-se em precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, destacando, inclusive, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico extinto por norma constitucional superveniente, e a impossibilidade de aplicação do art. 40, § 21, da CF/1988 aos militares, por força da separação topográfica e funcional determinada pela Emenda Constitucional no 18/1998.

Além disso, o acórdão foi categórico ao reconhecer que a revogação do § 21 do art. 40 da CF pela EC no 103/2019 implicou perda de suporte material da legislação infraconstitucional estadual que a ele se referia, como é o caso do art. 2o, IV, da LC estadual no 202/2004.

Ademais, pontuou-se que, no caso específico dos militares, referido dispositivo constitucional (artigo 40, § 21) sequer poderia ser invocado como fundamento jurídico da sentença de origem, porquanto inaplicável à categoria, dada sua submissão a regime jurídico autônomo e distinto do dos servidores civis, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 160 da Repercussão Geral (RE 596.701/MG).

Em verdade, verifica-se que o embargante utiliza os embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da causa, o que não é permitido, conforme orientação consolidada na doutrina e na jurisprudência, já que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado, tampouco são sucedâneo recursal próprio para expressar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Sua função é restrita à correção de vícios internos da decisão, o que não se verifica no presente caso
.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025